Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713916-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CABRERA MACHADO AGRAVADO: RUTH RIAN ALVES BATISTA, MARILANE SILVA CABRERA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o salário bruto do agravante é de R$ 18.808,56 (ID 25830656) e os gastos mensais apresentados revelam que ele está em nível social superior a grande parcela da população. Ademais, as custas processuais da Justiça do Distrito Federal são módicas. Por consequência, concedo prazo de 5 (cinco) dias para o agravante recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora